Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – MORTE FICTA. LEI No 10.486/02 e LEI No 9.717/98. DECISÃO No 4091/2010 DO TCDF. VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PENSIONISTA ATÉ A DECISÃO QUE CANCELOU O BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pela manutenção da sentença que condenou a parte ré a ressarcir o erário das pensões por morte recebidas irregularmente, porquanto ausente a boa-fé, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
5. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.